Tribunal: TJMT
Processo: 1019492-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019492-41.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Medidas de Segurança, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), SANDERLUCIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 988.378.851-72 (IMPETRANTE), JUIZ DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZA DE DIREITO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), LETICIA RODRIGUES LIMA SILVA E SANTOS - CPF: 732.297.331-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1019492-41.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: SANDERLUCIO OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ – REJEIÇÃO –
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO EVIDENCIADA
– INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA –
SEGURANÇA DENEGADA
.

Admite-se, excepcionalmente, o manejo do mandado de segurança quando o recurso cabível não foi aviado no tempo oportuno e as medidas protetivas estabelecidas não violam ou ameaçam a liberdade de locomoção do impetrante.

“Inviável a revogação das medidas protetivas outrora deferidas diante do contexto narrado nos autos, do qual se dessumem elementos aptos a justificar manutenção destas, notadamente ao ser ponderado o caráter especial que recebe a palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher”
(TJ/MT, N.U 1006628-10.2022.8.11.0042).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1019492-41.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: SANDERLUCIO OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Sanderlucio Oliveira da Silva, contra ato acoimado de ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, Letícia Rodrigues Lima Silva e Santos.

Em suas razões, sustenta que “
as medidas protetivas foram concedidas de forma ilegal e abusiva, violando seu direito líquido e certo, uma vez que [...] não houve ameaça nem violência psicológica [e] a vítima retornou para a residência por livre e espontânea vontade”,
sendo que estão travando
“conversas amigáveis sobre a divisão do imóvel
”.

Aduz que
“
sempre contribuiu para o sustento da filha do casal, arcando com despesas escolares e atividades extracurriculares, conforme relatado pela própria vítima no Boletim de Ocorrência no 2024.131978
”.

Assevera que “
sempre esteve na residência e que [foi] a parte autora da ação criminal [que] abandonou o lar, [tendo] o impetrante ficando no lar de forma pacífica desde o término da relação, arcando com todos os gastos
”.

Afirma que “
a manutenção das medidas protetivas causa graves prejuízos ao impetrante, restringindo seu direito de convivência com a filha, prejudicando sua reputação e causando transtornos em sua vida pessoal e profissional
”.

Verbera ainda que “
que quem de fato invadiu a residência foi a autora Letícia Rodrigues Lima Silva e Santos, se aproveitando da ausência para labor do impetrante para adentrar a casa de forma sorrateira, sem aviso algum, e fomentar o entendimento errôneo do douto juiz o qual ponderou em sua decisão
”.

Amparado nesses argumentos, postula a concessão da ordem, para declarar a
“
nulidade da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, por ilegalidade e abuso de poder”
(Id. 226057669 - pág. 1-9).

A liminar foi indeferida (Id. 227295696 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 228058222 - pág. 1-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo não conhecimento

da impetração
” (Id. 230647695 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1019492-41.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO

A Procuradoria-Geral de Justiça sustenta ser caso de não conhecimento da impetração, alegando que a “
ação mandamental visa a suspensão dos efeitos da decisão que fixou medidas protetivas de urgência em desfavor do impetrante, de modo que, além possibilidade de impetração de habeas corpus, caberia interposição de recurso cabível
” (Id. 230647695 - pág. 3).

De fato, tratando-se de restrições de natureza penal, a decisão deveria ser impugnada em recurso de apelação.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS –
DIVERGÊNCIA DOUTRINÁRIA A RESPEITO DO RECURSO CABÍVEL – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO COMO APELAÇÃO CRIMINAL
– MÉRITO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO – MERO DESENTENDIMENTO FAMILIAR – SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – JULGADO DO STJ – MEDIDAS PROTETIVAS REVOGADAS – APELO PROVIDO.

“Ausente erro grosseiro ou má-fé, bem como inexistindo regramento específico e divergência sobre o recurso cabível nos casos de medidas protetivas urgentes, é cabível a incidência do princípio da fungibilidade recursal”
[...]
(TJ/MT, N.U 1001241-19.2022.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

Contudo, conforme certificado nos autos, “
o prazo recursal transcorreu sem manifestação”
(Id. 226057674 - pág. 65).

Destarte, não é viável interpor o recurso cabível.

No que tange ao
habeas corpus
, é necessário tecer considerações acerca da finalidade e da utilidade do remédio constitucional.

Segundo Heráclito Antônio Mossin,
“ao longo de sua existência histórica, o writ of habeas corpus caracterizou-se por ser um autêntico remedial mandatory writ da categoria dos extraordinary remedies, cujo surgimento teve como
precípuo escopo a proteção da liberdade física do indivíduo
, seu ius manendi, eundi e veniendi, seu ius manendi, ambulandi, eundi ultro citroque, quando for ela coarctada por qualquer que seja o ato ilegal ou por abuso de poder.
A liberdade corpórea do indivíduo, imprescindível torna-se exaltar, somente pode ser limitada por ato legal provindo de autoridade competente ou por meio do devido processo legal
, na forma estabelecida na Constituição Federal (art. 5o, LIV e LXI)”
[Habeas Corpus, 9. ed. Barueri: Manole, 2013, p. 77 – grifo é nosso].

E prossegue o mencionado autor, citando – na obra e página acima referidas – lição de Pontes de Miranda:

“Nas preciosas palavras de Pontes de Miranda:

a)
só se dá o habeas corpus quando se feriu ou se teme que se fira a liberdade físic
a; b) onde não pode haver coação à liberdade física, não pode haver o
habeas corpus
. E mais: deve ser negado o
habeas corpus
: a)
Quando não há coação, ou violência, ao direito de mover-se, ultro
et
citro
; b) Quando não se apure da petição que o paciente esteja sofrendo, ou em iminente perigo de sofrer violência, ou coação; c) Quando o constrangimento alegado não for ilegal”.

A propósito firmou-se entendimento no sentido de que “
é inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à via de impugnação própria na causa principal, s
alvo se destinado à tutela direta e imediata à liberdade de locomoção do paciente”
[...]
(STJ, ASTJ, gRg no HC n. 906.742/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024).

No caso
sub examine
,

as cautelares impostas consistem na

proibição de o impetrante se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas e de manter contato com elas,

por qualquer meio de comunicação,

apenas, sem restrição da sua liberdade de locomoção.

Conforme reiteradamente decidido, “
[...] o habeas corpus constitui meio idôneo para pleitear a revogação
apenas de medidas protetivas previstas do artigo 22 da Lei n. 11.340/2006 que

impliquem constrangimento ao direito de ir e vir do paciente, uma vez que representam violação ou ameaça à liberdade de locomoção
”

(RHC n. 42.895/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 11/9/2015).

Assim, à míngua de outro instrumento processual apto, admite-se, excepcionalmente, o manejo do mandado de segurança.

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Não obstante o alegado, não há constrangimento ilegal a ser combatido.

Consta que, em 3-5-2024, a vítima procurou a delegacia de polícia e registrou boletim de ocorrência noticiando:

[...]
que conviveu com o suspeito por dez anos, que está separada há cerca de três anos, que tiveram uma filha, que durante o tempo em que conviveram sofreu violência verbal e psicológica,
que o suspeito está tentando entrar na residência da vítima sem a autorização
, que o
suspeito está querendo que a vítima compre a parte dele da residência, que ameaça a vítima dizendo que não aceita que outro homem entre na residência, que o suspeito tenta contato indesejados
. Vítima requer medida protetiva [...]
(Id. 226057674 - pág. 6).

Em seguida, ela descreveu o comportamento do ex-companheiro nos seguintes termos:

Que a declarante esclarece que conviveu com o suspeito SANDERLUCIO conhecido por SANDER por 10 anos, e estão há três anos separados; QUE da relação tiveram uma filha, que atualmente tem 8 anos e possui saúde plena; QUE é primeira vez que a declarante registra ocorrência em desfavor do suspeito; QUE a declarante esclarece que quando começou a se relacionar com o suspeito, resolveu comprar uma casa; QUE a época a declarante pagou o valor de R$ 50.000,00 e a declarante usou seu FGTS e como já estava concursada realizou um empréstimo para cobrir o valor restante;
QUE o relacionamento foi marcado por muitas brigas em decorrência do controle que o suspeito queria exercer sobre a declarante, sempre querendo saber porque atrasou poucos minutos, com quem estava, e sugeria que a declarante estava saindo com outras pessoas; Que as coisas pioraram quando o suspeito bebia [...]; QUE há três anos a declarante e o suspeito decidiu se separar,
e tentou, de forma amigável, pedir que o suspeito pagasse o valor que a declarante pagou na casa à época da compra, e que dividiriam o residual referente as melhorias e valorização do imóvel; Que o suspeito disse a declarante que pagaria o valor para a declarante, e a declarante decidiu deixar a casa e viver com seus pais [...]; QUE passado aproximadamente dois anos do suspeito na residência, sem que ele falasse nada sobre pagar o valor referente a casa; [...] QUE a declarante disse ao suspeito que não estava confortável viver com seus pais e que iria retornar para casa; QUE na época o suspeito estava namorando e aceitou sair, mas ao dar cópia da chave da residência para a declarante, disse que não era para a declarante "colocar macho" na casa;
QUE o suspeito ficou com uma cópia da chave da casa, e a declarante começou a notar que na sua ausência alguém esteve na residência;

QUE o suspeito entrava na sua casa, e a declarante pedia para que ele não fizesse mais isso, e o suspeito ignorava a declarante;

QUE no mês de fevereiro a declarante recebeu uma pessoa que estava conhecendo na porta da sua casa, e sua filha viu, e comentou com SANDER; QUE, nos dias seguintes SANDER questionou a declarante por ter levado homem para casa, que ele não aceitava isso, e que a casa era dele também e que ele iria entrar e sair a hora que quisesse;
QUE o suspeito chegava de dia na casa da declarante quando estava na presença de sua filha e a tocava no seu corpo, insinuando carinho e amor, e a declarante pediu para que ele parasse disfarçadamente, para não chamar a atenção da filha;
QUE quando a declarante deixou claro que não queria mais nada com ele e que não iria aceitar mais aqueles toques o suspeito mudou o comportamento, e de forma agressiva disse que "tudo bem, mas essa casa também é minha e vou ficar aqui até você pagar minha metade"
; QUE, o suspeito sempre trata a declarante de forma arrogante, sempre usando de palavras para lhe subjugar [...]; QUE a declarante esclarece que o suspeito passou a mandar áudio com grosserias e apagar logo após a declarante ler; QUE a declarante sabe que o suspeito responde outros processos por brigas, pois viu alguns papéis de intimação na casa; QUE a declarante então contratou uma advogada para tentar uma conciliação com o suspeito, e quando ela propôs que o suspeito pagasse a diferença que a declarante pagou na casa sozinha, o mesmo negou e disse que ia querer a metade, e usou de palavras que fizeram a profissional se sentir desmerecida, como ela mesmo comentou com a declarante;
QUE a advogada da declarante orientou que a declarante trocasse as fechaduras da residência, e a declarante assim fez, e também solicitou um técnico para alterar o código do portão eletrônico
; QUE a declarante esclarece que no sábado passado (27/04/2024) o suspeito pediu para levar a filha no circo, junto com a namorada e a enteada dele; QUE o suspeito buscou, e já era tarde quando a declarante mandou mensagem perguntando se ela iria posar com ele, e este disse que não;
QUE por volta das 01 horas da manhã a declarante houviu o suspeito abrir o portão eletrônico e acordou assustada, e se deparou com o suspeito alterado tentando abrir a grade da porta
;
QUE o suspeito gritava: “me dá a cópia da chave, você sabe que a casa é minha também, você quer que eu chame a polícia? Anda logo eu to com pressa, me dá a cópia dessa chave”
; QUE a declarante disse que não tinha cópia, e que não iria dar;
QUE o suspeito disse que a declarante estava querendo se aparecer, que no dia seguinte era melhor a declarante estar em casa pois ele iria pegar a chave para fazer cópia
; QUE desse dia em diante a declarante passou a fechar o portão grande por dentro de forma manual;
QUE depois deste evento, na quarta-feira 01/05/24 a declarante chegou em casa e viu uma chave quebrada dentro do portão pequeno da casa da declarante, a qual acredita que o suspeito tenha ido lá na sua ausência e forçado até quebrar [...]

(Id. 226057674 - pág. 16-18).

Diante disso, as medidas protetivas de urgência requeridas foram deferidas,
verbis
:

[...]

O art. 226 da Constituição Federal, em seu § 8o, prevê que a família, deve ter especial proteção do Estado e que este assegurará assistência à família criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

Por sua vez, o art. 3o da Lei n. 11.340/06, assegura às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, cabendo ao poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (§1o do art. 3o).

No caso dos autos, por meio da análise do Boletim de Ocorrência n.o 2024.131978, verifico, a prima facie, nessa fase de cognição não exauriente, que se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a mulher, amoldando-se o fato ao preceptivo do art. 5o da Lei n. 11.340/06, restando, portanto, demonstrado o fumus boni iuris.

De acordo com o art. 5o da Lei n. 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

Essa referida violência de gênero é a violência física, sexual e psicológica contra a mulher. É manifestação das relações de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres e decorre de uma relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher.

É importante consignar que, recentemente, o Brasil foi condenado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Márcia Barbosa de Souza, a qual foi vítima de feminicídio em 1998. Na sentença, o Brasil foi condenado em razão da utilização de estereótipos negativos em relação à vítima, por não investigar e julgar a partir da perspectiva de gênero, pela aplicação indevida das Recomendações emitidas pelo Comitê sobre a Eliminação de Discriminação contra as Mulheres da CEDAW (Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher).

Desta forma, o que cabe ao Judiciário é a proteção dos direitos das mulheres e o uso de convenções internacionais de proteção aos direitos humanos para fundamentar suas decisões. Fonte de inspiração para a Lei 11.340, a CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA PREVENIR, PUNIR E ERRADICAR A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, “CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ”, em seu art. 1o prevê que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada.

A discriminação é um elemento sempre presente quando se trata de violência de gênero. Assim, deve ser assegurado pelo Poder Judiciário especial proteção à vítima observando a Constituição da República e a Lei no 11.340/2006.

Importante ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, no qual avança na interpretação do direito com lente de gênero, e com isso reforça-se que, no contexto doméstico, existem comportamentos que perpetuam a violência de gênero e que devem ser interrompidos por meio de decisão judicial, como nos autos.

Em sede de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas declarações para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas no art. 22, inc. III, alíneas a, b e c, e inc. V, da Lei n. 11.340/06. Nesse sentido:

[...]

Quanto ao risco de dano (periculum in mora), verifico que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência demonstram a situação de risco por que passa a mesma, impondo-se o deferimento do pedido com vistas a colocá-la a salvo de eventuais novas investidas do autor da violência, justificando-se, portanto, a urgência na concessão das medidas colimadas.

[...]

Desta forma, restam demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, amoldando-se o caso à Lei 11.340/06, sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, razão pela qual, conheço do expediente e
DEFIRO
o pedido da ofendida, aplicando as seguintes medidas protetivas:

PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS,
fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO
(art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

DEFIRO o pedido de Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher), devendo a vítima baixar o aplicativo na loja de aplicativos do seu smartphone e buscar o código na delegacia onde solicitou as medias, no site ou no seu e-mail cadastrado, para desta forma, ativar o botão do pânico em seu celular.

[...]

Encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária, nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06, INTIMANDO-A sobre as medidas protetivas ora deferidas que terão vigência pelo prazo de seis meses, a parir da concessão e para que, caso persista perigo concreto apto a justificar a manutenção das medidas, a vítima deverá informar nos autos por meio da Defensoria Pública, advogado ou Ministério Público. [...]
(Id. 226057674 - pág. 43-50).

Como é cediço, as providências da Lei Maria da Pena visam resguardar a integridade da ofendida e, por se tratar de instrumento de proteção, prescindem da existência de ação judicial, seja no âmbito cível ou criminal.

Assim, é imperativo que se ancorem em situações concretas, efetivamente comprovadas nos autos, demonstrando sua imprescindibilidade.

Além disso, o art. 19, § 4o, da Lei 11.340/06 estabelece que “
as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de
cognição sumária a partir do depoimento da ofendida
perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”.

O julgado transcrito ilustra o entendimento:

[...] 1. A Lei n. 11.340/2006 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo, dentre outras providências, a possibilidade de concessão de medidas protetivas de urgência à ofendida.

2. O art. 7o do referido diploma legal estabelece as formas de violência doméstica e familiar, ao passo que o art. 19 preceitua que "as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida", sendo aplicadas isolada ou cumulativamente, e podendo ser substituídas "a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados".

3. Na hipótese em análise, em 26.7.2019 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, sobrevindo pedido de levantamento das cautelares pela defesa. 4. Não há dúvidas de que os fatos narrados pela vítima retratam situação indicativa de vulnerabilidade e a prática de agressões verbais e ameaças pelo denunciado, estando-se diante de quadro que autoriza a pronta interferência do Poder Judiciário, de modo a resguardar sua integridade física e psíquica. [...]
(STJ, APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022).

Apesar de a lei penal não delimitar prazo de validade, a duração deve pautar-se na razoabilidade, pois não é admissível que persistam indefinidamente, especialmente porque resultaria em verdadeiro constrangimento ilegal a quem se encontra submetido a elas.

In casu
,
a necessidade de proteção exsurge nas declarações da vítima, que, após o fim de seu relacionamento com o impetrante, se viu inserida em situação que lhe causou temor, a ponto de procurar a delegacia de polícia e solicitar a proteção estatal.

Por outro lado, o impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar
a desnecessidade das restrições impostas, de modo que se mostra
descabida a revogação almejada. Confira-se:

[...] Conforme destacado na decisão ora impugnada, o Tribunal de origem, ao restabelecer as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, ex-companheira do agravante, apresentou fundamentação concreta, haja vista que "a vítima foi categórica em manifestar pelo interesse na manutenção das medidas protetivas de urgência, pois seu ex-companheiro havia aparecido no seu antigo endereço e temia que se ele soubesse da revogação das proibitivas contra ele, apareceria e a ameaçaria novamente". No mais, não há que se falar em falta de contemporaneidade no restabelecimento das medidas pelo Tribunal de origem, pois não transcorrido lapso temporal expressivo a ponto de desnaturar a necessidade da medida, haja vista que a manifestação da vítima se deu em março de 2023 e o acórdão foi julgado em outubro de 2023. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 868.057/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

[...] Inviável a revogação das medidas protetivas outrora deferidas diante do contexto narrado nos autos, do qual se dessumem elementos aptos a justificar manutenção destas, notadamente ao ser ponderado o caráter especial que recebe a palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. [...]
(TJ/MT, N.U 1006628-10.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023).

De toda sorte,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“[...]
a revogação de medidas protetivas de urgência
exige a prévia oitiva da vítima
para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial” [...]
(AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023), o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, como destaquei ao indeferir o pedido de liminar, “
as limitações aplicam-se apenas à ofendida. Assim, não há falar em restrição ao contato do impetrante com a filha”.

Com essas considerações,
denego
a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024